Tribunal: STF
Processo: ARE 1326169
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos interpostos contra decisão que inadmitiu recursos extraordinários apresentados em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos de ação civil pública, assim ementado (eDOC 19, p. 61): 



    “Apelação Cível. Ação Civil Pública. Ato de improbidade administrativa. Licitação na modalidade convite que levou à contratação de empresa para serviço de assessoria contábil, atividade típica de servidor efetivo. Procedimento administrativo do TCE que concluiu pela irregularidade do certame e da contratação. Sentença julgando improcedente o pedido. Apelação da parte autora. Sentença que se reforma. Inquérito civil instaurado pelo MPERJ apurando que o réu, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do Alto, contratou empresa de assessoria contábil para desempenhar atividade típica de servidor efetivo, inclusive efetuando pagamento adiantado de serviços que não restaram realizados. O exame do inteiro teor dos autos revela que a pretensão condenatória deduzida pelo Ministério Público se encontra embasada em farta prova documental consubstanciada em pareceres do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Réu que desde 2002 sabia que suas práticas infringiam a lei e a Constituição Federal, mas permaneceu insistindo nas mesmas com a contratação em 2007 da empresa de assessoria contábil. Ausência de prova de que os serviços contratados e pagos antecipadamente foram efetivamente realizados, evidenciado também a conduta dolosa da empresa ré. Violação do dever de velar pela estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos, conforme dispõe o art. 4º, da Lei nº 8.429/92. Descumprimento de normas reiterado e deliberado que indicam mais do que simples inabilidade administrativa, configurando dolo, genérico que seja. Conduta do agente público demandado que se amolda à tipificação do artigo 10, inciso X, da Lei nº 8.429/1992. Réus condenados na restituição integral de valores pagos; perda da função pública; suspensão dos direitos políticos por cinco anos e multa civil equivalente a duas vezes os valores pagos; proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais ou creditícios. Recurso conhecido e provido”. (grifos nossos)



    Os embargos de declaração opostos por ambas as partes foram parcialmente providos, em acórdão que está assim redigido (eDOC 21, p. 40):



    “Embargos de Declaração em Apelação. Recurso alegando omissões e contradições, buscando ainda o prequestionamento do julgado. Matéria já resolvida pelo colegiado conforme fundamentação do Acórdão embargado. Recurso que se presta a sanar contradição, obscuridade, omissão ou erro material de julgamento. Art. 1.022 do NCPC. Ausência de vícios no referido julgado quanto às sanções impostas em decorrência da prática de atos de improbidade administrativa, tendo enfrentado todas as matérias discutidas. Erro do julgado tão somente quanto à condenação dos réus em honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público. Impossibilidade. O art. 128, II, a, da Constituição Federal e o art. 44 da Lei Orgânica do Ministério Público, Lei 8.625/93, vedam o seu percebimento, que só é admitido nos casos de litigância de má-fé. Precedentes jurisprudenciais. É firme, ainda, a jurisprudência dos Tribunais superiores no sentido de que, por critério de simetria, não cabe a condenação da parte vencida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios. Insatisfação da parte embargante quanto aos demais termos do julgado que não merece amparo. Prequestionamento que já se considera alcançado nos termos do art. 1.025 do NCPC. Enunciados 52 e 172 da súmula deste TJERJ. Recursos conhecidos e providos tão somente para excluir a condenação em honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público”. 



    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ora Recorrente, aponta ofensa aos arts. 5º, caput, XXII e 128, § 5º, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal. 



    Nas razões do recurso, alega que a discussão do apelo extremo se limita ao cabimento de condenação da parte vencida em honorários advocatícios, quando julgada procedente ação civil pública ajuizada pelo órgão ministerial. 



    Ressalta que tais valores são convertidos “não em favor dos membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro mas sim ao Fundo Especial do Ministério Público, voltado para assegurar à Instituição os meios que lhe permitam desempenhar as suas atividades-fim com a maior eficiência possível (como, aliás, exige a Constituição Federal, em seu art. 37, caput)” (eDOC 21, p. 74). 



    Ao final, requer o provimento do recurso para que a Recorrida seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios a serem destinados ao Fundo Especial do Ministério Público. 



    No apelo extremo apresentado por Carlos Otávio da Silva Rodrigues eDOC 23, p. 43), com base no art. 102, III, a, da Constituição, o Recorrente aponta ofensa aos arts. 37, § 4º e 133 da Carta Federal.



    Sustenta, preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido, tendo em vista que o seu representante legal foi impedido de realizar sustentação oral, ao entendimento de “que deveria ter sido requerida antes de iniciar a sessão de julgamento daquele dia, eis que não permitida quando a sessão já tiver tido o seu inicio, ainda que o processo em que se queira sustentar oralmente não tenha sido apregoado para discussão” (eDOC 23, p. 46), cerceando-lhe o direito de defesa.



    Enfatiza que o advogado possui “direito líquido e certo à realização de sustentação oral na sessão de julgamento de recursos cuja lei preveja essa faculdade” e que “esse direito é corolário do devido processo legal substancial, com esteio no artigo 133 da Constituição Federal, que preconiza que "o advogado é indispensável à administração da justiça" (eDOC 23, p. 49), independentemente de prévia inscrição. 



    No que tange à questão de fundo, assim argumenta o Recorrente (eDOC 23, p. 50):



    “Ao determinar a perda da função pública eventualmente ocupada pelo Recorrente, além de todo o rol de sanções previstas para atos de improbidade, o acórdão recorrido extraiu essa pseudo obrigatoriedade da norma do artigo 37, § 4º, da CRFB. Veja-se:



    “A perda da função pública como decorrência da condenação pela prática de atos de improbidade administrativa está prevista no art. 37, § 4º da Constituição Federal”



    (...)



    “Importante notar que o réu Carlos Otávio teve suspensos seus direitos políticos por 5 anos e a consequência lógica de tal condenação é a perda da função pública eventualmente exercida por este”. 



    Por fim, requer a nulidade do acórdão recorrido para que outro seja proferido com o acolhimento das teses por ele apresentadas. 



    A Vice-Presidência do TJ/RJ (eDOC 24, p. 90-102) inadmitiu o recurso extraordinário do Ministério Público Estadual por concluir que o Tribunal de origem decidiu a questão suscitada em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte.



    Quanto ao apelo extremo interposto por Carlos Otávio da Silva Rodrigues, o TJ/RJ negou seguimento ao recurso, ao entendimento de que a análise da proporcionalidade das sanções impostas ao Recorrente, bem como do requerimento de sustentação oral não geram a pretendida nulidade e demandam, além disso, o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF).



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar. 



    Aprecio, inicialmente, o recurso do Ministério Público Estadual.



    O Tribunal de origem, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, deu parcial provimento a tais embargos, nestes termos (eDOC 21, p. 40). 



    “Erro do julgado tão somente quanto à condenação dos réus em honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público. Impossibilidade. O art. 128, II, a, da Constituição Federal e o art. 44 da Lei Orgânica do Ministério Público, Lei 8.625/93, vedam o seu percebimento, que só é admitido nos casos de litigância de má-fé. Precedentes jurisprudenciais. É firme, ainda, a jurisprudência dos Tribunais superiores no sentido de que, por critério de simetria, não cabe a condenação da parte vencida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios”. (grifos nossos)



    Ressalto que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia referente aos honorários, com fundamento no art. 128, § 5º, II, a, da CF, em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que não são devidos honorários advocatícios em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público. Nesse sentido:



    “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MINISTÉRIO PÚBLICO. Longe fica de vulnerar o inciso II do § 5º do artigo 128 da Constituição Federal pronunciamento judicial no sentido de não se mostrarem devidos honorários advocatícios em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público e julgada procedente considerada a articulação de a verba ser recolhida à Fazenda Pública” (RE 428.324, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 06.11.2009). 



    Por oportuno, extraio os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no ARE 1.266.595-ED, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 17.09.2020:



    “(...) consoante entendimento desta Corte, o art. 128, 5º, II, a, da Lei Maior estabelece vedação ao recebimento por membro do Ministério Público, a qualquer título e sob qualquer pretexto, de honorários, percentagens ou custas processuais, sem prever, contudo, qualquer disciplinamento sobre a possibilidade de recolhimento de honorários a Fazenda Pública ou a Fundo indicado pelo Ministério Público. 



    Essa é a linha de pensamento contida no julgamento do RE 428.324/DF, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, julgado pela Primeira Turma, cuja ementa transcrevo: 



    (...)



    Com esse entendimento, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: AI 550.897/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 747.378/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.264.177/RJ, Rel. Min. Celso de Mello. Isso posto, com base no art. 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão apontada, tornar sem efeito a decisão embargada (documento eletrônico 13) e dar provimento ao recurso extraordinário”. 



    Passo, agora, ao exame do apelo extremo interposto por Carlos Otávio da Silva Rodrigues. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 19, p. 69-71):



    “O presente recurso deve ser analisado à luz do Novo Código de Processo Civil, uma vez que a sentença foi proferida após a data de sua vigência, razão pela qual o recurso deve ser recebido consoante certidão tempestividade (índex 732), estando presentes os requisitos recursais objetivos e subjetivos.  Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra a sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública proposta em face dos réus com o objetivo de apurar eventual prática de atos de improbidade administrativa que teriam sido perpetrados pelo réu Carlos Carlos Otávio da Silva à época Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do Alto, em razão de suposta ilegalidade do Convite 01/2007. 



    A propositura da ação decorreu do procedimento de inquérito civil deflagrado no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que, por sua vez, se iniciou a partir do envio, pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, de cópia de processo (TCE-RJ n° 217.310-4/2007).



     Argumenta a parte autora, ora apelante, irregularidade na contratação da empresa ré Oliveira & Oliveira Assessoria e Consultoria S/C Ltda. para prestação de serviços de assessoria e consultoria na área administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial, atividades estas que seriam típicas de servidores efetivos, contrato este no valor de R $ 22.000,00. 



    Alega o Ministério Público, ainda, que a execução dos serviços pela empresa contatada não restou demonstrada, apesar de efetuado o pagamento antecipado. 



    O exame do inteiro teor dos autos revela que a pretensão condenatória deduzida pelo Ministério Público se encontra baseada em farta prova documental consubstanciada em pareceres do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro que indicam que desde 2002 o réu vinha sendo alertado quanto à ilegalidade de atos semelhantes. 



    Os agentes públicos têm o dever de probidade, isto é, de conduzirem-se honestamente conforme o dever de ética geral. 



    A eventual violação deste dever, enseja a prática dos chamados atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/92. 



    Além disso, o administrador público tem o dever de pautar-se, em qualquer hipótese, pelo princípios constitucionais insculpidos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, quer em face dos administrados, quer em face da própria Administração, privando-se da utilização das prerrogativas inerentes ao cargo público para obtenção de qualquer vantagem ilícita, econômica ou não, para si ou para outrem, da causação de dano patrimonial ou financeiro, do emprego irregular de verbas públicas e da prática do desvio de finalidade ou do excesso de poder. 



    Os réus não negam a contratação realizada sem concurso público, mas justificam seu atuar argumentando a desistência de candidatos aprovados em concurso anteriormente realizado bem como a necessidade do serviço de contabilidade ser prestado de forma eficaz até mesma para evitar a aplicação de eventuais penalidades pelo Tribunal de Contas do Estado. 



    Conforme entendimentos jurisprudenciais, nem todo ato administrativo irregular caracteriza improbidade administrativa, sendo necessária a comprovação do elemento subjetivo do dolo por parte do agente público. 



    (...)



    Ocorre que neste caso concreto, o Ministério Público acompanha a análise do TCE de que foi realizada "contratação de serviço rotineiro de contabilidade sem complexidade através de terceirização das atividades referentes ao processamento contábil da entidade. 



    2. Pagamento de despesa antes que o serviço fosse prestado, em descumprimento ao estabelecido pelos art. 62 c/c 63, da Lei Federal n° 4320/64" a afrontar princípios administrativos da legalidade, impessoalidade, economicidade, eficiência e à regra do concurso público.



    Em relação à regra do concurso público, é importante notar que em contestação (índex 463) o réu Carlos Otávio da Silva Rodrigues, à frente da Presidência da Câmara Municipal de São Sebastião do Alto à época dos fatos narrados, relata as dificuldades encontradas no provimento do cargo efetivo para o cargo de técnico em contabilidade. 



    Segundo o réu, o candidato aprovado e empossado no concurso público realizado em 2003 requereu sua exoneração em junho/2004 (fls. 336, índex 494), sendo que o candidato aprovado em seguida na ordem de colocação, não atendeu à convocação realizada (fls. 338, índex 494) o que, de acordo com o réu, demonstraria a imperiosa necessidade da contratação ora discutida. 



    Ora, a alegação de dificuldades da contratação de servidor público em concurso realizado no longínquo ano de 2003, não é justificativa plausível da contratação da empresa ré quatro anos depois, em 2007, para prestação de serviços de assessoria contábil que deveriam ser realizados por servidores efetivos. É evidente que este lapso temporal de quatro anos se mostrou suficiente para o administrador público chamar eventuais candidatos classificados no concurso realizado em 2003, e capacitar os convocados a desempenhar as atividades de maneira a atender às exigências do Tribunal de Contas.



    Ou mesmo, não havendo outros candidatos a serem convocados, realizar novo certame. 



    Note-se que um novo concurso público para provimento de cargos, em que não houve candidatos aprovados (fls. 339, índex 494), somente foi realizado em 2008. 



    Portanto, o concurso foi realizado após a contratação da empresa ré ora discutida e também depois da inspeção realizada pelo TCE na Câmara Municipal em junho/2007, que resultou em nas penalidades aplicadas ao réu. 



    A Constituição Federal até admite a contratação de mão de obra pelos entes políticos sem a prévia realização de concurso público, mas apenas em casos de necessidade extraordinária, o que não é o caso presente. 



    (...)”.



    Conforme se depreende dos fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à contratação efetuada no procedimento licitatório e respectivas sanções decorrentes do ato de improbidade administrativa, demandaria o reexame de fatos e provas e análise de legislação infraconstitucional (Lei Federal 8.429/92). 



    Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATOS INCOMPATÍVEIS COM O DEVER DE MORALIDADE E HONESTIDADE ADMINISTRATIVA DE AGENTE FISCAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, II E LVI; E 37, §§ 4º e 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.293.025-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 08.02.2021). 



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Cumulação de sanções. Proporcionalidade e razoabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.195.004-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 09.08.2019). 



    ”AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  SANÇÕES  ADMINISTRATIVAS E PECUNIÁRIAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.351.279-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  IMPROBIDADE   ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. GRADAÇÃO DE  SANÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o recurso extraordinário quando para o seu exame se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, se exija o reexame de fatos e provas. Incide à espécie o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.179.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).  




    No que tange à discussão posta no extraordinário, referente à sustentação oral, verifico que a Corte a quo, por ocasião do julgamento da apelação, indeferiu o requerimento da parte Recorrente, por entender que não foram suficientes os argumentos apresentados para afastar a aplicação do art. 937, § 2º, do CPC/2015. 



    No ponto, esclareceu-se o seguinte (eDOC 19, p. 124): 



    “Artigo 937, parágrafo segundo do Código de Processo Civil: 



    "O procurador que desejar proferir sustentação oral poderá requerer até o início da sessão que o processo seja julgado em primeiro lugar sem prejuízo das preferências legais". 



    Então, ou seja, a interpretação que nós sempre demos, desde a edição do novo Código de Processo Civil, é de que essa sustentação oral, para ser realizada, deverá ser feita ao momento do início da sessão”. 



    Queria só fazer uma observação. Ninguém cerceou, nem vai cercear nunca o direito do advogado se manifestar. Nós simplesmente temos que tratar a todos igualmente e fazemos assim desde que o código foi editado”. 



    Na espécie, portanto, constato que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Processo Civil). 



    Assim, a questão referente à nulidade ou não do julgamento, sob o argumento de ofensa ao art. 133 da CF, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 782.959-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 09.05.2011). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.11.2014. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE 908.853-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.10.2015). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 133 DA CF. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVA. 1. A inviolabilidade do advogado por seus atos e manifestações no exercício da profissão se dá nos limites da lei. A depender o exame da ofensa ao art. 133 da Constituição Federal de prévia análise de matéria infraconstitucional, inviável o recurso extraordinário. 2. Incidência do enunciado da Súmula STF nº 279. 3. Agravo regimental improvido” (RE 239.655-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 03.09.2004). 



    “(...) II - A alegada violação aos arts. 5º, XIII e 133, ambos da Constituição Federal, se ocorrente, poderia configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso. III - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame dos fatos e provas da causa, o que atrai, inevitavelmente, a incidência da Súmula 279 desta Corte. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 760.160-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.02.2014). 



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos dos arts. 932, III, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de ação civil pública. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022. 



           Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente